Tribunal: TJDFT
Processo: 0006539-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0006539-80.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ALISSON TOMAZ DE SOUSA, DANIEL WINGLISTON CARDOSO BATISTA, ISRAEL FERREIRA MORENO, JEAN FELIPE NICOLAU DO SANTOS, PABLO FERNANDO DE SOUZA, RAFAEL DE FREITAS, RAFAEL PINHEIRO FERREIRA, RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS LOPES, SIDNEY COSME PEREIRA TOLENTINO, TIAGO RABELO DINIZ APELADO: RAFAEL PINHEIRO FERREIRA, PABLO FERNANDO DE SOUZA, JEAN FELIPE NICOLAU DO SANTOS, GUSTAVO DE SOUSA RODRIGUES, ALISSON JOSE MANGABEIRA DOS SANTOS, ALISSON TOMAZ DE SOUSA, SIDNEY COSME PEREIRA TOLENTINO, ALEX RODRIGUES SILVA, RAFAEL DE FREITAS, TIAGO RABELO DINIZ, RAFAEL ALVES FERREIRA, ISRAEL FERREIRA MORENO, VIKTOR ALEXANDER PEREIRA MARQUES, RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS LOPES, DANIEL WINGLISTON CARDOSO BATISTA, MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Folheando os autos, verifica-se que as defesas dos acusados: RAFAEL DE FREITAS, TIAGO RABELO DINIZ, JEAN FELIPE NICOLAU DOS SANTOS, RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS LOPES, DANIEL WINGLISTON CARDOSO BATISTA, ISRAEL FERREIRA MORENO, ALISSON TOMAZ DE SOUSA, RAFAEL PINHEIRO FERREIRA, SIDNEY COSME PEREIRA TOLENTINO, PABLO FERNANDO DE SOUZA, ALEX RODRIGUES SILVA, GUSTAVO DE SOUSA RODRIGUES, ALISSON JOSÉ MANGABEIRA DOS SANTOS, RAFAEL ALVES FERREIRA e VIKTOR ALEXANDER PEREIRA MARQUES, não foram intimidadas para apresentarem contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 13376342, pags. 1/37). Assim, intimem-se as defesas dos apelados para que possam apresentar contrarrazões ao recurso da acusação. Após, dê-se vista a Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao referido recurso. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator